Tribunal: TJMT
Processo: 1035631-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035631-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (RECORRENTE), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (RECORRIDO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS, MULTA E CLÁUSULA PENAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS PELA EXECUTADA. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cobrança de cláusula penal (Décima Sexta) que não deve subsistir, ante o tratamento do caso como prorrogação pelo Exequente/Recorrente, que inseriu nos cálculos da execução o débito de aluguéis em conformidade com cláusula diversa do contrato de locação (Décima Segunda), sendo devido aqueles referentes ao período da permanência no imóvel até a efetiva entrega das chaves ao locador.

A parte recorrida não foi capaz de comprovar o pagamento das taxas condominiais cobradas pelo Recorrente, apresentando uma narrativa contraditória ao utilizar, em momentos diferentes, de um único comprovante para justificar o pagamento da taxa condominial referente a dois meses distintos.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para retificar o valor da execução definido na sentença, com o acréscimo da quantia relativa à taxa condominial correspondente a 15 dias do mês de dezembro de 2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOÃO ROCHA SILVA contra a sentença prolatada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pela parte executada para reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 4.998,06 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e seis centavos), fixando o valor da execução em R$ 4.789,10 (quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e dez centavos), com o abatimento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) referente à pintura do imóvel objeto de locação, paga pela Embargante.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento da taxa condominial referente a 15 dias de dezembro de 2021 (R$ 480,49), bem como na cláusula penal do contrato de locação, correspondente ao valor de 02 (dois) aluguéis.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de retificação do
decisum
objurgado, para fins de condenação da recorrida MARINA SANTANA DE OLIVEIRA ao pagamento da taxa condominial relativa a 15 dias de dezembro de 2021 (R$ 480,49) e da cláusula penal do contrato de locação (R$ 3.536,00).

Pois bem.

Após proceder à releitura dos autos, não obstante os argumentos apresentados na irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão que o Juízo de origem no que tange à inexigibilidade da cláusula penal disposta no contrato de locação (Cláusula Décima Sexta), vez que, como bem registrou o julgador na sentença:
“(...) a mesma não deve subsistir já que não houve o devido esclarecimento sobre o porque de sua cobrança, uma vez que o exequente/embargado tratou o caso como prorrogação já que inseriu no cálculo valor de aluguel atualizado , sendo assim, embora tenha notificado a executada caracterizou a prorrogação sendo devido apenas os alugueis durante a permanência no imóvel até a efetiva entrega das chaves”
.

Por outro lado, verifica-se que o magistrado
a quo
não faz menção à cobrança da taxa de condomínio referente a 15 dias do mês de dezembro de 2021, a qual entendo ser devida pela Executada, ora Recorrida.

Isso porque,
a parte recorrida não foi capaz de comprovar o pagamento das taxas condominiais cobradas pelo Recorrente
, trazendo aos autos uma narrativa ambígua quando comparamos o teor dos Embargos à Execução às Contrarrazões:

EMBARGOS À EXECUÇÃO (id. 181163220; p. 14)

CONTRARRAZÕES (id. 182836189; p. 5-6)

Conforme se observa dos trechos acima colacionados, a Recorrida se utiliza de um único comprovante para justificar o pagamento da taxa condominial referente a dois meses distintos, impossibilitando ao Juízo atestar a veracidade de tais alegações contraditórias.

Diante de tal constatação, entendo que a sentença comporta reforma nesse ponto, dado que o valor da execução fixado em primeira instância (R$ 4.789,10) desconsidera a taxa condominial inadimplida de dezembro de 2021, objeto do recurso ora analisado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, o que faço para retificar o valor da execução definido na sentença, com o acréscimo da quantia de R$ 480,49 (quatrocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), relativa à taxa condominial correspondente a 15 dias do mês de dezembro de 2021.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023